Tribunal: STF
Processo: RE 362989
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. BASE DE CÁLCULO. COFINS. INCONSTITUCIONALIDADE DO 
   ART. 3º, § 1º, DA LEI 9.718/98. 

1.	Matéria referente à 
   inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei 9.718/98 que foi 
   objeto do recurso extraordinário da contribuinte.
2.	Os 
   fundamentos do agravo regimental são insuficientes para modificar
   a decisão agravada.
3.	Agravo regimental improvido.